Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011951-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL TEODORO DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 181.675.861-20 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SAFRA S.A.

APELADO(S):

MANOEL TEODORO DE FREITAS SOBRINHO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR.
DEPÓSITO EM CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (
ii
) se a teoria da
supressio
pode ser aplicada ao caso concreto; (
iii
) se estão configurados os danos morais indenizáveis; (
iv
) se o valor da indenização deve ser reduzido; e (v) se é cabível a compensação
dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a contratação válida do mútuo nem a regularidade da assinatura eletrônica, tampouco demonstrada a ciência do consumidor acerca das obrigações financeiras assumidas, deve ser reconhecida a inexistência do vínculo contratual.

4. A ausência de transferência dos valores à conta do recorrido, somada à comprovação de fraude na conta destinatária, inviabiliza a aplicação da teoria da
supressio
e ratifica a inexistência de obrigação válida.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral nos casos de desconto indevido em proventos de natureza alimentar.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da medida.

7. Inviável a compensação dos valores, diante da fraude reconhecida na transferência do suposto crédito à conta bancária diversa, não vinculada ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação válida do empréstimo consignado e a demonstração de fraude na destinação dos valores autorizam o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. O desconto indevido em proventos previdenciários configura, por si só, dano moral presumido, passível de indenização.

3. A compensação de valores recebidos indevidamente pressupõe prova inequívoca de que o beneficiário efetivamente usufruiu do montante creditado, o que não se verifica quando o depósito é
realizado em conta fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 104, 167 e 169; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14.02.2022; TJMT, Apelação n. 1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024; TJMT, Apelação n. 1007389-90.2024.8.11.0003, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada, cujos valores foram depositados em conta bancária fraudulenta.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2. Aplicabilidade da Teoria da
Supressio
.

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

5. Da necessidade de compensação dos valores do empréstimo recebidos pela parte autora.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
301064382
), rebate as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SAFRA S.A.

APELADO(S):
MANOEL TEODORO DE FREITAS SOBRINHO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato objeto da lide. Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos referentes a parcelas de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada, cujos valores foram depositados em conta bancária fraudulenta.

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

Pois bem. A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, compulsando detidamente o feito, observa-se que a operação financeira impugnada foi, em tese, formalizada por meio de ambiente digital, com assinatura eletrônica, procedimento que exige rigoroso exame quanto à higidez da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional que caracteriza a relação consumerista.

Ocorre que o banco apelante, apesar de instado a tanto, não logrou êxito em comprovar a anuência livre, consciente e inequívoca da parte apelada à contratação do referido mútuo, tampouco demonstrou, por meio de documentos robustos, a regularidade e idoneidade da cadeia de eventos que culminaram na formalização do negócio jurídico.

A ausência de comprovação da contratação de forma clara, mediante elementos que assegurem a autenticidade da assinatura eletrônica, a rastreabilidade do consentimento e a efetiva ciência do consumidor acerca dos encargos financeiros assumidos, inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato supostamente celebrado e, por conseguinte, da legalidade dos descontos realizados.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores referentes ao empréstimo supostamente contratado para a conta do autor, uma vez que a conta para a qual os valores foram remetidos pela instituição financeira apelante trata-se de conta bancária fraudulenta, conforme reconhecido na ação indenizatória n. 1012516-60.2022.8.11.0041.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. ÔNUS
DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato no 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (
ii
) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (
iii
) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos valores.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.02.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95.2015.8.11.0008, j. 24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(N.U 1007389-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025) (
g.n
.)

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se a sentença objurgada.

2. Aplicabilidade da Teoria da
Supressio
.

Ademais, cumpre destacar, com a devida ênfase e precisão técnico-jurídica, que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico objeto da presente controvérsia, por afronta direta e insanável aos pressupostos de validade estabelecidos no ordenamento
jurídico, em especial aos previstos no art. 104 do Código Civil. Nessa linha de raciocínio, por se tratar de nulidade de natureza absoluta e insanável, afigura-se juridicamente irrelevante o decurso do tempo transcorrido desde a celebração do referido ajuste, não havendo falar, portanto, em convalidação tácita ou ratificação por inércia das partes envolvidas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art. 167, CC/2002.
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do CC/2002).
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

(TJ-MT - APL: 00018154620118110040 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/05/2016) (
g.n
.)

Trata-se de vício que contamina o ato em sua essência, tornando-o inapto a produzir quaisquer efeitos jurídicos válidos e, por conseguinte, inidôneo para permanecer no ordenamento, independentemente do transcurso do tempo ou da ausência de manifestação tempestiva das partes.

Nesse contexto, igualmente não se aplica, ao caso concreto, a teoria da
supressio
. Não há que se falar em estabilização, convalidação tácita ou preclusão lógica em relação à nulidade reconhecida, pois inexiste fundamento legal que ampare a subsistência de ato jurídico inválido com base em tolerância ou inércia, sobretudo quando se trata de vício que atinge os próprios pilares da constituição do negócio jurídico.

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem
dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

5. Da necessidade de compensação dos valores do empréstimo recebidos pela parte autora.

No que se refere ao pleito de compensação dos valores, em razão do suposto proveito obtido pelo consumidor com o depósito da referida quantia em sua conta bancária, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, conforme já mencionado alhures, a conta para a qual os valores foram remetidos pela instituição financeira apelante trata-se de
conta bancária fraudulenta, conforme reconhecido na ação indenizatória n. 1012516-60.2022.8.11.0041.

Logo, não encontra guarida o pleito recursal, diante dos fatos registrados nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
18% (dezoito por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor do apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025